Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. PROCESSO CONEXO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVIZAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO NÃO ASSINADO. CELEBRAÇÃO RECONHECIDA PELAS PARTES. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Há perda do objeto recursal quanto ao pedido de reconhecimento da conexão e reunião dos processos se o feito que o recorrente entende conexo já foi sentenciado (art. 55, § 1o, CPC).
2. A competência territorial pode ser modificada pela vontade das partes, mediante a celebração de negócio jurídico processual (“cláusula de eleição de foro”), nos termos do art. 63, caput e § 1o, do CPC.
3. Deve ser reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de empreitada que, ainda que não assinado, foi utilizado pela própria requerente (contratada) como respaldo para propor a ação de cobrança e em relação ao qual o requerido (contratante) tampouco diverge acerca da sua celebração.
4. Ainda que se perquira a respeito da natureza consumerista da relação, a cláusula de eleição de foro não é dotada de abusividade intrínseca nas relações de consumo, devendo ser analisado se provoca eventual obstáculo ao acesso à justiça; no presente caso, o próprio contratante pretende a aplicação da cláusula, o que denota a inexistência de abusividade.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.